Tribunal: TJDFT
Processo: 0719215-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0719215-32.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: ANDERLEIA MARTINS REIS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. JUROS DE OBRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PROMISSÁRIA VENDEDORA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PRAZO PRESCRICIONAL GERAL. 1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. 2. A empresa construtora, a quem é atribuído o atraso na apresentação do Habite-se perante o agente financiador e, por conseguinte, pela prorrogação da cobrança dos juros de obra, está legitimada para figurar no feito no qual o adquirente do imóvel pede a restituição do valor pago a esse título. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão à indenização a título de danos emergentes decorrentes de inadimplemento contratual, submete-se ao prazo prescricional geral estabelecido no Art. 205 do Código Civil (decenal), e não ao prazo trienal (CC, Art. 206, §3o, V). Precedentes: EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018 e Acórdão No 1126644, Juiz Fernando Antonio Tavernard Lima. Prejudicial de mérito rejeitada. 4. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no julgamento do Incidente Uniformização de Jurisprudência no UNJ 2015.01.1.006823-9, em 11/07/2016 considerou que “é abusiva a cláusula contratual que preveja a prorrogação do prazo de entrega do imóvel adquirido na planta em dias úteis” (Acórdão n.978507, 20150110068239UNJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Julgamento: 11/07/2016, publicado no DJE: 24/11/2016. Pág.: 514/515). 5. O promitente comprador tem o direito de ser ressarcido dos valores pagos a título de juros de obra partir do esgotamento do prazo de entrega do imóvel até a averbação da carta de habite-se. 6. Configura inaceitável inovação no campo defensivo a alegação trazida no recurso de que não houve comprovação do pagamento dos juros de obra se o argumento não foi lançado na contestação – restringindo-se o recorrente a defender a legalidade da cobrança - e não foi objeto de análise na origem, mesmo porque os extratos que instruem a petição inicial (ID 41336312) indicam o pagamento dos juros de obra entre 25 de novembro de 2013 (data em que haveria de ser entregue o imóvel) e 05 de novembro de 2014 (data da averbação da carta de habite-se). 7. “No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma” (REsp 1729593/SP, Tema 996). 8. Se o imóvel haveria de ser entregue em 25 de novembro de 2013, já computados os 180 dias de tolerância, e foi entregue somente em 14 de março de 2014, é devida a indenização correspondente aos lucros cessantes pela não fruição do bem durante o período de mora da promitente vendedora. 9. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada. Desprovido. 10. Recorrente condenada ao pagamento das custas. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões. O recorrente aponta ofensa ao art. 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal, a par da alegação de que a decisão vergastada viola o princípio da segurança jurídica e contraria precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Assevera que a cláusula contratual de tolerância de 180 dias úteis é legal e, deste modo, não pode o recorrente ser condenado ao pagamento de juros de obra, uma vez que o atraso é previsto e razoável ante a complexidade do empreendimento. Argumenta que a pretensão de indenização por danos materiais encontra-se prescrita, nos termos do art. 206, §3o do Código Civil. Por conseguinte, sustenta a existência de repercussão geral. Preparo devidamente recolhido ao ID 44113786. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, verifica-se que o Colegiado Recursal decidiu a questão posta nos autos com fundamento na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas apresentados. Assim, constata-se, que para modificação do julgado, conforme almejado pela parte recorrente, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conteúdo fático probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmulas 280 e 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”) do STF. Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco à análise de cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454 do STF).” (ARE 1342748 AgR, Rel. ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). Nesse toar, indefiro o processamento do presente recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 14 de abril de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal